Tribunal: STF
Processo: HC 211523
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. P. V. L., apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do RHC nº 152.848/SP.



    Aduz o impetrante excesso de prazo para apreciação do mencionado RHC, pois, distribuídos os autos no STJ em 25/8/21, encontram-se conclusos com parecer da PGR desde 21/9/21, sem que tenha havido designação de data de julgamento até o presente momento.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se oficie a Relatora para que designe data de julgamento.



    Examinados os autos, decido. 



    Segundo informações trazidas pelo próprio impetrante, o referido RHC foi distribuído em 25/8/21, sendo os autos conclusos à Relatora com parecer da PGR em 21/9/21. 



    É certo, ademais, que embora aquele recurso ordinário em habeas corpus esteja concluso à Relatora para decisão desde 21/9/21, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações constantes dos autos, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07).



    Anoto, por fim, no tocante ao pedido do impetrante de fixação de honorários advocatícios em seu favor, considerada sua atuação advogado dativo, que “compete ao juízo nomeante, ao final da ação penal, fixar os honorários advocatícios devidos, considerando, inclusive, a impetração de habeas corpus nas instâncias superiores.” (RHC nº 99.293/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe de 7/2/11).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente